Tribunal: TJBA
Processo: 8015487-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015487-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ROSANE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KAIALA BARBOSA MORENO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REMOÇÃO EX OFFICIO. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO E O RETORNO DA SERVIDORA À LOTAÇÃO ORIGINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a remoção de servidora pública municipal - professora para outra unidade escolar dentro do mesmo município.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Necessidade de instauração de prévio processo administrativo para efetivação da remoção de servidor público municipal do magistério.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O ato administrativo que implica em remoção de servidor público, ainda que discricionário, deve ser precedido de processo administrativo que assegure as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.A edição posterior de Portaria formalizando a remoção não supre a ausência do devido processo administrativo prévio, constituindo vício procedimental que macula o ato.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015487-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE IBICUI e como agravada ROSANE BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01